Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Eventuais infortúnios decorrentes de escassez de mão de obra e treinamento de funcionários não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pela construtora, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, não servindo, portanto, como justificativa para o descumprimento do prazo de entrega previsto no instrumento contratual.
3. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
4. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, quando não houver data de vencimento.
5. Comprovada a mora da promitente vendedora e prevendo o contrato o pagamento de multa (cláusula penal) para essa situação, correta a sua incidência em favor do comprador.
6. Apelação cível conhecida da ré conhecida e não provida. Recurso adesivo da autora, conhecido e parcialmente provido.